Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-23.2019.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Embargos de Declaração - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação - Embargos opostos pelo Município para aclarar omissão quanto às verbas sucumbenciais - Inversão automática devido à reforma da r. sentença - Embargos acolhidos com efeitos modificativos – Novos embargos de declaração opostos a fim de aclarar o aresto quanto à aplicação do §3o, do art. 98, do CPC – Condenado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Embargos de Declaração - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação - Embargos opostos pelo Município para aclarar omissão quanto às verbas sucumbenciais - Inversão automática devido à reforma da r. sentença - Embargos acolhidos com efeitos modificativos – Novos embargos de declaração opostos a fim de aclarar o aresto quanto à aplicação do §3o, do art. 98, do CPC – Condenado à sucumbência que faz jus à gratuidade da justiça - Possibilidade de condenação, sob condição suspensiva de exigibilidade - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos acolhidos sem efeitos modificativos do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001872-23.2019.8.26.0081/50001, da Comarca de Adamantina, em que é
embargante CLAUDIO HARUYUKI MORITA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001872-23.2019.8.26.0081/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1001872-23.2019.8.26.0081/50001 - Digital
Embargante: Claudio Haruyuki Morita
Embargado: 18a Câmara de Direito Público
Interessados: Município de Adamantina
Comarca: Adamantina
Voto no 33.991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Embargos de
Declaração - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
Apelação - Embargos opostos pelo Município para aclarar
omissão quanto às verbas sucumbenciais - Inversão
automática devido à reforma da r. sentença - Embargos
acolhidos com efeitos modificativos Novos embargos de
declaração opostos a fim de aclarar o aresto quanto à
aplicação do §3o, do art. 98, do CPC
Condenado à
sucumbência que faz jus à gratuidade da justiça -
Possibilidade de condenação, sob condição suspensiva de
exigibilidade - Prequestionamento - Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais Aplicação do art.
1.025 do CPC - Embargos acolhidos sem efeitos
modificativos do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudio
Haruyuki Morita ao acórdão dos embargos de declaração (págs. 4/7 do
incidente), que, por unanimidade, acolheu os embargos opostos pelo
Município de Adamantina para expressamente determinar a inversão dos
ônus sucumbenciais fixados na sentença (pág. 69), cabendo ao embargado o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa a favor da Fazenda Pública.
O embargante pugna pela reforma do acórdão, pois refere gozar
dos benefícios da gratuidade da justiça de forma que não poderia ter sido
condenado ao pagamento da verba sucumbencial ou, sendo, deveria constar a
aplicação do art. 98, §3o do CPC. Requer provimento ao recurso com efeitos
infringentes.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de dar-lhes
provimento apenas para aclarar.
Esclareço que a concessão da gratuidade da justiça não obsta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001872-23.2019.8.26.0081/50001 -Voto no
3
condenação nas verbas sucumbenciais, mas apenas a suspende, sendo o pleito
do embargante consequência lógica e legal de seu deferimento.
Contudo, a fim de que não pairem dúvidas, aclaro aresto objeto
dos embargos para que dele conste que referidas condenação está suspensa nos
termos do art. 98, §3o, do CPC, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Portanto, dependendo da futura situação econômico-financeira do
embargante, na acepção jurídica da hipossuficiência processual, poderá ser
executado.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele
prescinde da enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero
em seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das
omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001872-23.2019.8.26.0081/50001 -Voto no
4
extraordinário
ou
o recurso especial
que
os embargos
declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse
caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas
deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou
no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios, sem
efeitos modificativos.
Roberto Martins de Souza
Relator
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016,
pág. 1086